Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-13.2019.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Considerando as informações prestadas pela parte agravante (destacando que concluiu o ensino médio e que foi matriculada no curso superior, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. De fato, o deferimento do pedido liminar, diante de sua natureza eminentemente satisfativa, esgotou por completo a pretensão recursal, ensejando a perda superveniente do objeto. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora